Tribunal: TJDFT
Processo: 0707339-14.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ALEGAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITOS. ANALFABETISMO. PERÍCIA TÉCNICA A CARGO DE PROFISSIONAL PEDAGOGO. REQUERIMENTO NÃO ANALISADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. JULGAMENTO ANTECIPADO. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Sendo o destinatário da prova, o juiz pode indeferir os requerimentos que reputar impertinentes e conhecer diretamente do pedido, sem que tal providência caracterize cerceamento de defesa.
2. Embora possua a liberdade para determinar as provas necessárias e úteis ao julgamento do feito, o magistrado deve se atentar às hipóteses em que a prova requerida é indispensável para a comprovação das alegações formuladas pela parte.
3. No caso em que a parte alega ser analfabeta e requer expressamente a produção de prova pericial a cargo de profissional pedagogo, configura cerceamento de defesa a ausência de análise de tal requerimento e a prolação de sentença que julga improcedentes os pedidos formulados ao fundamento de que não foi comprovada a alegação.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.